Tribunal: TJBA
Processo: 8051370-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051370-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THIAGO PEREIRA DANTAS e outros Advogado(s): ADEMILSON CARVALHO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE EUNAPOLIS e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA POR VIDEOCONFERÊNCIA. LEITURA DE DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em sede de habeas corpus, todos os fatos alegados com vistas a demonstrar a ilegalidade do ato tido por coator devem estar comprovados de plano, de modo que, da simples leitura da documentação juntada aos autos, se possa verificar a ofensa ao direito do paciente. Decerto, em uma ação de rito sumário como a desta impetração, verifica-se apenas a prova unilateral acostada pelo Impetrante, de modo que não se observa de maneira robusta os fundamentos elencados pela parte contrária. Isto posto, por ser inviável a dilação probatória nesta via, não há como conhecer do writ, neste aspecto. Contudo, passa-se a análise. 1. O impetrante sustenta nulidade processual sob as alegações de cerceamento de defesa em razão da negativa de oitiva de testemunha por videoconferência, leitura de depoimentos colhidos na fase extrajudicial, e ineficiência da defesa técnica. 2. A ação de habeas corpus possui caráter excepcional, não sendo substitutiva de recurso ordinário, tampouco cabível para questionar qualquer suposta nulidade processual que possa ser arguida por via recursal própria, salvo nos casos de constrangimento ilegal evidente, o que não ocorre no presente caso. 3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunha via videoconferência, o Juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 4. No caso, a decisão judicial que indeferiu a oitiva da testemunha foi devidamente fundamentada, indicando a irrelevância da diligência para a elucidação dos fatos, especialmente por tratar-se de testemunha de conduta, sem impacto substancial no mérito da acusação. 5. Sobre a leitura de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não há nulidade quando garantidos o contraditório e a ampla defesa em juízo, como ocorreu no caso. Tanto a defesa quanto o Ministério Público tiveram a oportunidade de questionar as testemunhas e o réu, em estrita observância ao artigo 212 do Código de Processo Penal. 6. No tocante à alegação de ineficiência da defesa técnica, não se demonstrou qualquer prejuízo efetivo ao acusado que pudesse comprometer o princípio da ampla defesa. O princípio do pas de nullité sans grief veda a decretação de nulidade processual na ausência de demonstração de prejuízo concreto. 7. A narrativa de que o advogado substabelecido teria comparecido parcialmente à audiência de instrução carece de fundamento, especialmente porque o mesmo foi constituído para atuar de forma pontual, conforme relatado pelo próprio impetrante. 8. Diante da ausência de demonstração de constrangimento ilegal ou nulidade que comprometa os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há motivos para concessão da ordem. Diante da ausência de demonstração de constrangimento ilegal ou nulidade que comprometa os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há motivos para concessão da ordem. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8051370-27.2024.8.05.0000, em que figuram, como paciente THIAGO PEREIRA DANTAS, e, como autoridade coatora, o M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO DE PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA